Tribunal: TJES
Processo: 5005922-28.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005922-28.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA ALVES BARBOSA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005922-28.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARILZA ALVES BARBOSA
.

RECORRIDO:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 de 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente/autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. OFENSAS PROFERIDAS POR MOTORISTA PARCEIRO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. SEM RAZÃO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARILZA ALVES BARBOSA em face da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de ofensas proferidas por motorista parceiro da plataforma digital de transporte durante solicitação de corrida pelo aplicativo.

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, haja vista o valor arbitrado a título de dano moral ser insuficiente a indenizá-la, pugnando sua majoração.

3. Em contrarrazões, a recorrida suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso, e, no mérito, pugna pela improcedência do apelo, requerendo a manutenção integral da sentença vergastada.

PRELIMINARES

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

MÉRITO

5. A sentença não comporta reforma. Com efeito, inobstante a gravidade do ato ilícito perpetrado pelo motorista parceiro da recorrida e a inconteste configuração do dano moral, o valor arbitrado pelo juízo de origem revela-se razoável e proporcional à lesão acometida à recorrente, não se verificando irrisoriedade ou exorbitância que justifique a intervenção desta Corte Recursal.

6. Ademais, a recorrente não traz aos autos qualquer circunstância que infira maiores decorrências da violação aos seus direitos de personalidade, de modo que, o
quantum
arbitrado é capaz de atingir os escopos do instituto, quais sejam, a reparação, compensação, e o efeito pedagógico.

7.

Não se desconhece o sofrimento psíquico experimentado pela recorrente, nem se pretende minimizar a gravidade da conduta perpetrada pelo motorista parceiro da recorrida. Todavia, o quantum indenizatório deve guardar correspondência com a lesão efetivamente verificada, sob pena de banalização do instituto do dano moral e de tratamento desigual em relação a casos similares.

8 Nesse sentido, o posicionamento do E. TJES, por meio de suas C. Turmas Recursais é de que, para revisão dos valores arbitrados em indenização extrapatrimonial, deve ser analisar o montante arbitrado, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Portanto, deve manter-se pelas razões alcançadas pelo juízo de origem, quanto a conduta abusiva e reiterada da ré, e no
quantum
alcançado, haja vista sua proporcionalidade, em patamar modico e dentro dos parâmetros condenatórios utilizados por esta C. Turma Recursal. Porquanto, a sentença objurgada examinou de maneira adequada o acervo probatório, em consonância com o ordenamento jurídico e as orientações dos tribunais superiores, sendo escorreita pelos fundamentos já alinhavados, e por conseguinte, a manutenção da conclusão adotada na origem.

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)